Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707482-54.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MIGUEL RAPOSO DE MELO AGRAVADO: MARIA JACIANE RODRIGUES DOS SANTOS, HAMILTON ALMEIDA COUTINHO, RAIMUNDO ULISSES ALMEIDA COUTINHO DECISÃO MIGUEL RAPOSO DE MELO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 84029895, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra HAMILTON ALMEIDA COUTINHO, MARIA JACIANE RODRIGUES DOS SANTOS e RAIMUNDO ULISSES ALMEIDA COUTINHO, que indeferiu os pedidos de inclusão dos nomes dos devedores no Serasajud e de pesquisa de bens nos sistemas Sisbajud e Renajud em nome das esposas dos executados, in verbis: “1. A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. 2. A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a facultade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes. 3. Indefiro a inclusão das cônjuges dos devedores no pólo passivo, porquanto no contrato de locação objeto da presente execução (ID 31175148 - pág. 28), consta apenas outorga uxória das esposas, tanto na Cláusula XIV - Da Garantia Fidejussória, parágrafo primeiro, quanto no campo de assinaturas. Ressalto que este é o entendimento deste TJDFT: [...] 4. Ademais, quanto à executada Maria Jaciane, prossiga-se nos termos do item 5, da decisão de ID 77461032. Em relação ao réu Hamilton, aguarde-se o retorno do mandado de ID 82963633. Relativamente ao executado Raimundo, aguarde-se o prazo concedido à parte autora para que instrua carta precatória, nos termos da certidão de ID 83087777.” O art. 300, §3o, do CPC dispõe que “a tutela de urgência antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Observados os pedidos formulados pelo agravante-exequente em antecipação da tutela recursal, essa é exatamente a hipótese dos autos, pois é inequívoco o risco de irreversibilidade das medidas, o que impede sejam concedidas liminarmente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora